Tribunal: CARF
Processo: 15374.964311/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964311/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.049–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
GALVASUD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO
Não há que se falar em alteração do critério jurídico em processo de
restituição/compensação quando, em observância da exigência legal (§1o do
art. 147, CTN) de que, havendo retificação da declaração, esta deve estar
acompanhada de documentação hábil e idônea que comprove o erro cometido
pela interessada. E, tal qual consta da decisão recorrida, esta comprovação
deverá ser prestada pela Recorrente através dos registros contábeis e fiscais.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964311/2009-74
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.049 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.964311/2009-74

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente de PER/DCOMP, cujo crédito provém de pagamento indevido ou a
maior da Contribuição para a Cofins, referente ao fato gerador de agosto de 2007, e
DCOMP no 11634.74421.160409.1.3.04-4506, no valor de R$ 59.901,69.
A DERAT em Rio de Janeiro/RJ, por meio de despacho decisório, de fl. 84 indeferiu o
pedido, porquanto o Darf relativo ao crédito indicado no PER/DCOMP já havia sido
utilizado para extinguir o próprio tributo, não restando crédito a restituir.
Cientificada do despacho e inconformada com o indeferimento de seu pedido, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando, preliminarmente, que
o Despacho Decisório é nulo, pois foi subscrito por “Auditor Fiscal que, pelo menos a
priori, não é o Delegado da Receita Federal do Brasil da Delegacia de Administração
Tributária.”
No mérito, alega que o procedimento adotado não observou o Princípio da Verdade
Material no exame da compensação:
20. Uma vez recolhido tributo em valor superior ao que realmente devido, a
Requerente adquiriu o direito de ver restituída a diferença entre o devido e o valor
pago, o que fez na forma de compensação.
21- Como já dito, a DCTF apresentada inicialmente declarou, equivocadamente, a
existência de saldo devedor maior para fevereiro de 2007. Assim, a Requerente
procedeu a retificação da DCTF (doc. 05), bem como de seu Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - DACON (doc.07), de modo que, para aquele
mês, constasse o valor correto do débito, qual seja, R$ 72.179,90 (setenta e dois mil,
cento e setenta e nove reais e noventa centavos).
(...)
24. Noutras palavras, basta fazer o simples cotejo entre o valor recolhido em DARF
pela Requerente e a DCTF retificadora (docs. 06 e 05), referentes àquele período de
apuração de fevereiro de 2007, para se chegar à conclusão de que o pagamento
efetuado o foi em excesso.
25 Assim sendo, não resta dúvida de que a compensação em tela deve ser
homologada, pois manifestamente provada a origem do crédito e sua existência
quando da apresentação da PER/DCOMP. O que se verifica é que houve um mero
erro material no preenchimento da DCTF originária, que, aliás, já foi devida e
prontamente retificada.
26. Em nome do princípio da verdade material, deve a Administração Tributária
reconhecer o crédito, homologando a compensação.
Entende que a Administração não respeitou o “princípio da formalidade moderada,
regente do processo administrativo fiscal”, confira-se:
28. Previsto no art. 2° do Decreto n° 70.235/72, bem como no art. 2°, parágrafo
único, inciso IX, da Lei n° 9.784/99, o princípio da formalidade moderada (ou
informalidade) - uma das evoluções da legislação pátria - significa que os atos do
processo deverão ser realizados sem o rigor formal e notório do processo civil.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.049 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.964311/2009-74

Orienta pela adoção de formas simples e suficientes para guardar o grau de certeza e
respeito aos direitos dos administrados, uma vez em busca da verdade material.
29. Nesse contexto, sob a regência de tal principio, não pode a autoridade
administrativa negar direito patente à Requerente, mormente se levar em
consideração que o banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil está
aberto aos auditores fiscais, que, antes de indeferirem os pleitos formulados pelos
contribuintes, devem exaurir as formas de verificação de procedência desses pleitos,
uma vez que os atos do processo administrativo fiscal devem ser relevados em
respeito aos direitos dos administrados, e não contra eles!
30. Assim, deve a Administração Tributária reconhecer o crédito, homologando a
compensação, em razão do Princípio da Verdade Material, preponderante no
processo administrativo fiscal, conforme amplamente reconhecido pela doutrina e
jurisprudência pátrias.
31. Diante de todo o exposto, mormente em virtude da documentação acostada a esta
manifestação de inconformidade, resta clarividente que há crédito liquido e certo a
ser utilizado na presente compensação, de modo que, pairando alguma dúvida, deve
ser este feito convertido em diligência para que reste claro que o que houve foi mero
erro de declaração em DCTF, que já foi retificada, diga-se de passagem,
relembrando que, para verificá-lo, basta cotejar a DACON com a DCTF e o DARF
correspondente ao pagamento da exação no período de apuração respectivo.
Finalizando, solicita:
a) preliminarmente, seja anulada a decisão recorrida, eis que não proferida pela
autoridade competente, nos termos do art. 283, inciso III, da Portaria MF n°
125/2009 (Regimento Interno da RFB);
b) no mérito, acaso rejeitada a preliminar, seja reformado o Despacho Decisório ora
impugnado, para reconhecer e homologar a compensação em tela (...) , extinguindo-
se o crédito tributário correspondente, nos termos do item "IV" acima;
c) caso assim não entenda, prima facie, seja o feito convertido em diligência para se
verificar se o crédito declarado nesta compensação é procedente.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 14-49.958 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/08/2007
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, em síntese, com os seguintes argumentos preliminares: 1)
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.049 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.964311/2009-74

Nulidade da decisão por alteração do critério jurídico e preterição do direito de defesa; e 2)
Ausência de Preclusão para juntada dos documentos comprobatórios do direito creditório. No
mérito apresenta os argumentos relacionados à apuração e ao direito de crédito.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Preliminares
A Recorrente alega em sede de preliminares dois argumentos: nulidade da decisão
por alteração do critério jurídico e preterição do direito de defesa; e ausência de preclusão para
juntada dos documentos comprobatórios do direito creditório. Vejamos a miúdos as alegações da
defesa em contraponto com a decisão vergastada.
A Recorrente alega que a decisão recorrida é nula por inovar no fundamento
jurídico que indeferiu o despacho decisório, prejudicando seu exercício do direito de defesa.
Destaca que o Despacho Decisório foi no sentido de que não havia crédito suficiente para a
compensação, mas quando a Recorrente esclareceu em sede de manifestação de inconformidade
que se equivocou na apuração da COFINS, retificando DCTF e DACON do período, a DRJ
entendeu que a Manifestante havia perdido a espontaneidade quando da apresentação da DCTF
Retificadora. Assim, segundo a Recorrente, a desqualificação da DCTF Retificadora, sem
fundamento legal, inova no fundamento jurídico, elegendo novos elementos para manutenção da
não homologação da compensação declarada. Afirma ainda que a decisão recorrida também
inova quando exige novos documentos para análise do crédito pleiteado, isto porque em nenhum
momento constou questionamento no Despacho Decisório acerca do dispositivo legal que teria
autorizado o crédito da Recorrente.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.049 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.964311/2009-74

Apesar de a decisão recorrida ter, de fato, rejeitado a DCTF Retificadora e exigido
a apresentação de documentos, conforme afirmado pela Recorrente, faço uma outra leitura das
colocações postas pelo voto do acórdão vergastado.
Antes da análise da suposta alteração do critério jurídico propriamente dito,
necessário trazer algumas informações normativas a respeito do instituto da compensação
tributária instituída pela Lei no 9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos 10.637/02 e
10.833/03), especificamente no art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do
contribuinte mediante a apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que
efetuou o encontro de contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no qual
extinguem-se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob
condição resolutória de sua posterior homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
A decisão recorrida afirma que a DCTF Retificadora apresentada pela ora
Recorrente foi alterada em 19/10/2009, e o contribuinte foi cientificado do despacho decisório
em 21/10/2009. Destaca ainda que a ora Recorrente entregou várias DCOMPs e retificou a
DCTF às vésperas do recebimento do despacho decisório, entendendo que a mesma perdeu a
espontaneidade. E que, apesar da retificação, não há como homologar a compensação vez que o
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da certeza e liquidez do suposto
pagamento a maior do tributo confrontando as informações prestadas pela ora Recorrente com os
registros contábeis e fiscais, de modo a verificar o tributo efetivamente devido e compará-lo com
o pagamento efetuado.
Analisando as informações do Despacho Decisório e das DCTFs Original e
Retificadora, verifico que, quando da emissão do Despacho Decisório (07/10/2009, vide e-fl.
84), as informações constantes do sistema informatizado da RFB são as concernentes à DCTF
Original, visto que a DCTF Retificadora somente foi transmitida pela Recorrente em 19/10/2009.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.049 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.964311/2009-74

Portanto, o Despacho Decisório estava compatível com os dados da Recorrente constantes dos
sistemas.
Continuando, vejo que a Recorrente possui uma certa razão em relação a análise
da DCTF Retificadora por parte do Fisco. Isto porque, de fato, não há nenhuma objeção para a
sua apresentação. Entretanto, para que as informações constantes da nova DCTF sejam
confirmadas pela Receita Federal, é necessária a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório gerado quando do envio da declaração retificadora. Diferentemente do exposto pela
Recorrente, esta exigência possui fundamentação legal para tal e encontra-se consubstanciado no
§1o do art. 147 do CTN, que assim dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro,
quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa
informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”.
Neste sentido, entendo que não há inovação por parte da decisão recorrida, mas
tão somente a observância da exigência legal de que, havendo retificação da declaração, esta
deve estar acompanhada de documentação hábil e idônea que comprove o erro cometido pela
interessada. E, tal qual consta da decisão recorrida, esta comprovação deverá ser prestada pela
Recorrente através dos registros contábeis e fiscais. Veja a seguir uma passagem do voto na qual
reproduz exatamente este entendimento:
Para a verdade material ser aplicada na sua essência, não basta a contribuinte entregar
a DCTF retificadora, mas deveria ter comprovado, mediante apresentação dos livros
contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais, a natureza da receita, bem assim o
seu valor, além da documentação probatória pertinente.
Diante deste fundamento para a improcedência da Manifestação de
Inconformidade, bem como no que concerne ao fato de a decisão recorrida ter afirmado que não
mais cabia a apresentação de provas do suposto direito creditório, incorrendo em preclusão ao
teor do art. 16 do Decreto 70.235/72, a ora Recorrente também ataca esta impossibilidade de
apresentação de documentos. Para tanto, invoca a alínea “c” do §4o do mesmo art. 16, no qual
prevê a possibilidade de apresentação de documentos em momento posterior, quando for para
contrapor fatos ou razões trazidas posteriormente aos autos.
Novamente tenho que concordar com a Recorrente. Inclusive o presente
Colegiado tem acompanhado a tendência de se mitigar os rigores das regras preclusivas contidas
no processo administrativo fiscal, para acolher as provas apresentadas nesta instância recursal,
especialmente no que concerne aos processos que tratam de pedidos de restituição e/ou
ressarcimento cumulados com declaração de compensação nos quais houve emissão de despacho
decisório com análise eletrônica e automática.
Entretanto, apesar da concordância com a Recorrente, para sua aplicação é
necessária a apresentação pormenorizada por parte da recorrente dos elementos indispensáveis
para comprovação das suas alegações, em especial dos créditos efetivamente pretendidos. Esta
comprovação, como já explanado linhas acima, deve se dar através da juntada de documentos
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.049 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.964311/2009-74

contábeis e fiscais necessários a comprovar o direito creditório pretendido, mesmo que em
segunda instância. Neste sentido, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido visto que
nestes processos de restituição/compensação com Despacho Decisório Eletrônico, este Tribunal
Administrativo tem o entendimento da possibilidade da apresentação da documentação
probatória quando da apresentação do Recurso Voluntário tendo por base o disposto na alínea
“c” do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas no
Recurso Voluntário.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre Pedido de Restituição de
suposto pagamento indevido ou a maior da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) no mês de agosto/2007, por meio da PER/DCOMP no
11634.74421.160409.1.3.04-4506.
O acórdão recorrido jugou improcedente a manifestação de conformidade da
Recorrente, conforme já disposto nas preliminares linhas acima, que, apesar da retificação da
DCTF, não homologou a compensação vez que o direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige a apuração da certeza e liquidez do suposto pagamento a maior do tributo confrontando as
informações prestadas pela ora Recorrente com os registros contábeis e fiscais, de modo a
verificar o tributo efetivamente devido e compará-lo com o pagamento efetuado. Reforça que a
interessada não fez juntar aos autos os registros contábeis e respectivos documentos fiscais
capazes de demonstrar a origem e a forma de aproveitamento do suposto crédito. Por fim,
fundamenta sua decisão nos termos do art. 170, CTN e 74 da Lei no 9.430/96.
A Recorrente retoma a discussão sobre seu direito creditório tentando explicar a
sua origem. Afirma que inicialmente havia informado em DCTF um débito de COFINS no valor
de R$925.819,85 e, por isso, efetuou o recolhimento neste valor. Destaca que tal valor consta,
inclusive, do DACON transmitido à RFB. Contudo, após verificações internas, constatou erro na
apuração da contribuição. Informa que o valor correto da COFINS a ser recolhida no mês de
agosto/2007 deveria ter sido de R$865.918,67, conforme consta da DCTF retificadora. Neste
sentido, teria um crédito de R$59.901,69. Informa ainda que esta diferença decorre de erro na
apuração da contribuição visto que não observou a suspensão da incidência da contribuição
quando se tratar de receita proveniente de vendas de sucata e dross, nos termos do art. 48 da Lei
no 11.196/05, que assim dispõe:
Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47 desta Lei, para
pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real.
Ou seja, a Recorrente entende o seguinte:
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.049 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.964311/2009-74

Cabe aqui ressaltar que a Recorrente junta ao seu Recurso Voluntário os seguintes
documentos:
Doc. 1 – Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da CSN, a Ata
da Assembleia Extraordinária da CSN e o Estatuto da Companhia Siderúrgica Nacional, Ata da
Assembleia Extraordinária da GALVASUD;
Doc. 2 – Documentos de identificação dos patronos e Instrumento de Procuração;
Doc. 3 – Cópia do Acórdão 14-49.958 (DRJ Ribeirão Preto/SP);
Doc. 4 – DACON Mensal e DCTF Mensal Originais (Agosto/2007);
Doc. 5 – DACON Mensal e DCTF Mensal Retificadoras (Agosto/2007);
Doc. 6 – DIPJ 2008 da Recorrente;
Doc. 7 – Demonstrativos de Apuração do COFINS – Exercício 2007;
Doc. 8 – Demonstrativo de Receitas de PIS e COFINS – Exercícios 2006, 2007 e 2008.
Primeiramente vamos analisar os argumentos da Recorrente para fins de
identificação do pretendido direito creditório derivado do suposto pagamento indevido sobre as
receitas proveniente de vendas de sucata e dross. Perceba que, apesar de a Recorrente não ter
tratado desta matéria em sede de manifestação de inconformidade, cabe aqui a sua análise visto
que deriva da efetiva origem do seu pleito, julgado improcedente pela decisão de piso por
ausência de provas.
A Recorrente utiliza como fundamento o art. 48 da Lei no 11.196/05. Entretanto,
reputo parcialmente equivocado o seu entendimento. Isto porque, de fato, o mencionado artigo
estabelece dois requisitos para a concessão da suspensão da referida tributação: (i) que a receita
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.049 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.964311/2009-74

seja decorrente da venda de desperdícios, resíduos ou aparas; (ii) as referidas receitas sejam
derivadas de vendas para pessoas jurídicas que apurem o IRPJ com base no lucro real.
Apesar de correto o seu entendimento em relação ao primeiro requisito, está
evidenciado que nos presentes autos a Recorrente apenas junta um demonstrativo de receitas de
sucata e dross, bem como suas supostas incidências de PIS/COFINS. Estes demonstrativos
isoladamente não comprovam que tais vendas foram efetivamente de desperdícios, resíduos ou
aparas. Seria necessária a apresentação das notas fiscais de vendas e seus respectivos registros
contábeis para fins de comprovação de que tais receitas de fato estariam alcançadas pelo referido
benefício. Portanto, não há provas evidentes de que tais receitas foram efetivamente de vendas
de sucata e dross.
Já em relação ao segundo requisito, a Recorrente entendeu equivocadamente que
ela, por tributar o seu IRPJ com base no lucro real, estaria alcançada pela referida suspensão da
incidência da contribuição para o PIS/COFINS. A bem da verdade, para usufruir do benefício, a
adquirente dos desperdícios, resíduos ou aparas é quem deve apurar o IRPJ com base no lucro
real e não a própria vendedora. Portanto, além de improcedentes seus argumentos neste sentido,
não consta dos autos provas de que a(s) adquirente(s) tributou/tributaram o imposto de renda
com base no lucro real.
Novamente reforço o entendimento de que o presente Colegiado tem
acompanhado a tendência de se mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo
administrativo fiscal para acolher as provas apresentadas nesta instância recursal. Contudo, para
sua aplicação é necessária a apresentação pormenorizada por parte da Recorrente dos elementos
indispensáveis para comprovação das suas alegações, em especial dos créditos efetivamente
pretendidos.
Cabe ressaltar que a Recorrente em nenhum momento apresentou documentos
contábeis e fiscais necessários a comprovar o direito creditório pretendido, restringindo-se a
apresentar planilha demonstrativa com o valor de R$59.901,69, supostamente recolhido a maior
em 08/2007. Destaque-se que a juntada das DCTF e DACON originais e retificadoras, bem
como da DIPJ 2008, isoladamente, sem os registros contábeis e documentos fiscais, não são
suficientes para comprovar o direito creditório pretendido.
Portanto, reforço que, mesmo após a decisão recorrida ter informado da
necessidade de apresentação da documentação contábil/fiscal com vistas a demonstrar o direito
creditório vindicado, a Recorrente não junta quaisquer documentos deste tipo em sede de
Recurso Voluntário, apenas apresenta argumentos de desrespeito princípio da verdade material
sem a efetiva demonstração da origem da apuração do direito creditório amparado com os
respectivos registros contábeis e documentos fiscais.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.049 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.964311/2009-74

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital